Tribunal: TCU
Processo: 023.777/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8188/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.777/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailton Laporte de Alencar (XXX.261.344-XX); Alexandre Ramalho Alberti (XXX.002.701-XX); Joao Mateus Marques de Santana (XXX.310.334-XX); Lucia Reis Peixoto Roselli (XXX.547.834-XX); Luciano Elias da Cruz Perez (XXX.029.661-XX); Luciano Vanilson Ventura (XXX.259.974-XX); Mariana de Albuquerque Leao (XXX.051.024-XX); Nadia Maria da Conceicao Duarte (XXX.561.644-XX); Sergio Rodrigo da Silva Santos (XXX.619.614-XX); Vantuir Rodrigues de Oliveira (XXX.567.464-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.